Tribunal: STF
Processo: Rcl 86180
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE FUNDAMENTA NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. em face de decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000659-14.2023.5.02.0031, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega a autora desta reclamação que “o TRT da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso da Sra. Fernanda para acrescer à condenação o pagamento da gratificação função e majorar os honorários advocatícios, e deu parcial provimento ao recurso ordinário da Reclamante apenas para majorar os honorários advocatícios. Manteve-se, no entanto, o entendimento de origem com relação à limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, sob o fundamento de que os valores atribuídos aos pedidos consistem em ’mera estimativa’” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta a reclamante que “o TRT da 2ª Região autorizou a condenação da Reclamante em valores superiores aos limites indicados na petição inicial, em desacordo com o disposto no Art. 492 do CPC e no Art. 840, §1º, da CLT, sob o fundamento de que a indicação de referidos valores na petição inicial se trata de ‘mera estimativa’” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Informa que “com esse entendimento, o TRT da 2ª Região esvaziou por completo o sentido do Art. 840, parágrafo 1°, da CLT e do Art. 492, do CPC, ao afastar suas literalidades, que expressamente determinam que o pedido deve ser certo, determinado, acompanhado da indicação de valor e que a condenação não poderá superar o valor atribuído a causa” (fl. 5, 6, e-doc. 1). 



    Afirma que “se o legislador pretendesse que a indicação dos valores na petição inicial fosse apenas ‘mera estimativa’, de forma alguma condicionaria o valor da condenação aos valores indicados na petição inicial. Tal interpretação, na verdade, desvirtua o conteúdo normativo do Art. 840, §1º, da CLT, retirando-lhe sua efetividade” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Aduz que “o TRT da 2ª Região, além de deixar de aplicar os Arts. 492 do CPC e 840, §1º, da CLT — negando-lhes, portanto, vigência e esvaziando por completo o sentido das normas legais — também não declarou expressamente a inconstitucionalidade desses dispositivos. Dessa forma, a Decisão Reclamada violou a Súmula Vinculante nº 10 desse E. STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    A autoridade reclamada decidiu nos seguintes termos (e-doc. 13):



     



    “O § 1º do art. 840 da CLT determina que "Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo (...) o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor (...)". O § 3º do citado artigo, por sua vez, dispõe que"Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito."



    Ocorre que o C. TST, por meio da Resolução n.º 221, de 21/06/2018, aprovou a Instrução Normativa n.º 41/2018, que no seu artigo 12, § 2º, é clara ao preconizar que "para o fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado". 



    Constata-se, portanto, que o posicionamento da mais Alta Corte Trabalhista no tocante ao citado art. 840 e seus parágrafos, se coaduna com os princípios que informam o processo do trabalho tais como o da simplicidade e da informalidade, pois, como é consabido, frequentemente, o reclamante, ao ingressar com a ação trabalhista, não dispõe de todos os documentos para proceder à imediata liquidação de seus pedidos, com elaboração de cálculos e indicação de valores precisos, consoante exigência prevista no mencionado art. 840 da CLT. Sendo certo que, para tal desiderato, há momento processual oportuno consoante art. 879 da CLT. 



    Assim, em que pese os elevados entendimentos no sentido contrário, não se pode negar que a exigência da liquidação antecipada para o momento do ajuizamento da ação trabalhista consubstancia um ônus justamente para a parte que é hipossuficiente. Dessa forma, vulnera não apenas os citados princípios informadores do processo do trabalho, como também dificulta, sobremaneira, o acesso à justiça, que é assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV da Magna Carta e como consequência mitiga as demais garantias constitucionais previstas nos artigos 6º e 7º da Carta Política. 



    Por fim, é necessário registrar que o §3º do artigo 840 da CLT ao não oportunizar a possibilidade de emenda da inicial, disciplina com excessivo rigor aquele que busca o Judiciário porque teve sonegados os seus direitos trabalhistas e lhe retira o direito à solução integral do mérito, que está previsto no art. 4º do CPC. 



    Nego provimento ao recurso ordinário.”.



    Requer, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada, em definitivo, a decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta inobservância, pelo Juízo reclamado, da Súmula Vinculante n. 10, que assim dispõe:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    (grifo nosso)



    6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:  



    RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento no recurso de revista desprovido ante a não observância da norma do art. 896 da CLT. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que o acórdão reclamado teria afastado a aplicação dos arts. 183, 346, 927, II, e 1206, § 2º, do CPC, sem observância da cláusula de reserva de plenário. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 65233 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10.06.2024  PUBLIC 11.6.2024, grifo nosso)



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50598 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2022 PUBLIC 16-03-2022)



    RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mostra-se impertinente a alegação de violação à súmula vinculante 10. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 50503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 29-11-2022 PUBLIC 30-11-2022)



    7. Ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo da CLT e do CPC sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. 



    No caso em apreço, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu que o valor atribuído à causa na petição inicial possui caráter meramente estimativo, uma vez que, neste momento processual, o autor não dispõe de todos os elementos e documentos necessários à precisa liquidação de seus pedidos.



    Em virtude disso, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    8. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.  



    9. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente